Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701134-68.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) JUIZO RECORRENTE: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS, DIRETOR GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE ESCS, PRESIDENTE DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE CEPE ESCS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GABRIEL DOS SANTOS DE AZEREDO COUTINHO D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL e FEPECS contra a sentença de ID n.o 4502830, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que concedeu a segurança para determinar que seja concedida ao impetrante a bonificação de 10% (dez por cento) sobre sua nota do ENEM, considerando a nota para todos os efeitos, com a reclassificação de acordo com a nota, acrescida da referida bonificação, nos termos da fundamentação. O pleito estava suspenso, aguardando a apreciação de RE e/ou REsp nos Tribunais Superiores, interpostos contra julgamento proferido no IRDR n.o 0004323-52.2018.8.07.0000, que já foi devidamente apreciado com trânsito em julgado. No c. STF, o RE n.o 1498883/DF foi julgado e dado parcial provimento para declarar inconstitucional a Resolução n.o 15/2017 - CEPE/ESCS exarada pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde. Porém, foi concedida eficácia “ex nunc” aos efeitos da decisão, por motívos de segurança jurídica, sob pena de prejudicar centenas de estudantes já matriculados, senão vejamos o dispositivo do voto: “Diante do exposto, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, mas com ressalva de ponto de vista diverso, com base no art. 21, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para declarar inconstitucional a Resolução 15/2017 - CEPE/ESCS exarada pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde. Confiro a esta decisão eficácia “ex nunc” por motivos de segurança jurídica e de inviabilidade de desfazimento dos certames já findos, sob pena de gerar centenas de demandas alusivas a estudantes já matriculados e frequentando o curso há vários anos. Publique-se.” Dessa forma, em razão do efeito “ex nunc” da decisão, e tendo em vista que o apelado já deve ter se formado, ante o lapso de 07 (sete) anos de espera, em razão dos princípios da economia processual e da razoabilidade, e ainda que não houve condenação em honorários sucumbenciais, manifestem-se as partes apelantes acerca da prejudicialidade do recurso interposto, no prazo de 20 (vinte) dias, ou que fundamente, no mesmo prazo, as razões para a manutenção no interesse do julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Ministério Público. Publique-se, intime-se. Após, voltem-me conclusos para apreciação. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador